Tribunal: TJDFT
Processo: 0714985-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Número do processo: 0714985-58.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: MAURICIO MARQUES MARIANO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que deferiu ao sentenciado MAURICIO MARQUES MARIANO o indulto da pena privativa de liberdade referente ao crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal (receptação) – guia n. 0002629-71.2016.8.07.0015 -, com base no artigo 5o do Decreto n. 11.302/2022 (id 45959267, p. 7/9). Nas razões recursais, o recorrente alega, em suma, que o artigo 5o do Decreto em referência deve ser analisado conjuntamente com os artigos 1o a 4o, 7o, 8o e 11, do Decreto n. 11.302/2022. Assim, por não se enquadrar o agravado nas hipóteses previstas nos artigos 1o ao 4o, pretende o afastamento do benefício a ele concedido. Contrarrazões pela manutenção da decisão recorrida (id 45959267, p. 13/15). Por força do efeito regressivo, o Juízo a quo manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (id 45959267, p. 16). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do agravo (id 46799993). O recurso foi conhecido e não provido, em 22/06/2023, tendo sido prolatado o Acórdão n. 1715771, na mesma data, com a seguinte ementa (id 48147248): AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. DECRETO N. 11.302/2022. ART. 5o. ANÁLISE CONJUNTA COM OS ARTIGOS 1o A 4o. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA INCABÍVEL. DECISÃO DE CONCESSÃO MANTIDA. 1. Não é possível ao julgador impor requisitos não expressamente previstos no decreto presidencial ou mesmo afastá-los, nem mesmo aplicar interpretação extensiva, o que configuraria invasão à competência exclusiva do presidente da República. Se não há previsão no Decreto n. 11.302/2022 de que os requisitos previstos em seus artigos 1o a 5o são cumulativos, não cabe tal interpretação para impor condições mais rigorosas à concessão do benefício. 2. Recurso conhecido e não provido. Opostos embargos de declaração (id 48388807), esses foram rejeitados. Inconformado, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios interpôs recurso extraordinário (id 49491378), alegando, em síntese, que o acórdão acima citado contrariava os artigos 2o; 48, VIII; 60, § 4o, III; 62, § 1o, I, ‘b’; e 68, § 1o, II; todos da Constituição da República. Aduziu que “ao criar-se hipótese de extinção da punibilidade a todos os condenados a pena, em abstrato, não superior a 5 (cinco) anos, percebe-se que o então Presidente da República exorbitou dos limites constitucionais de sua competência, ao criar casos de desfazimento jurídico da própria ilicitude do comportamento, atingindo os próprios efeitos secundários da sanção penal, o que está a caracterizar verdadeira anistia, matéria cuja competência para legislar é do Congresso Nacional (art. 48, VIII, CF)”. Em contrarrazões (id 51178941), a Defesa, patrocinada pela Defensoria Pública, pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso. O Recurso Extraordinário foi admitido, conforme decisão de id 51230670. No Supremo Tribunal Federal, foi determinado a retorno dos autos a este Tribunal de Justiça (id 51898717), para observância do Tema 1267 da repercussão geral (RE 1450100), tendo o feito sido suspenso em 04/10/2023 (id 52095911). Julgado o processo paradigma, os autos foram conclusos a esta Relatoria. Brevemente relatado. Decido. Conforme explanado, os autos retornaram a esta 3a Turma Criminal para fins de cumprimento ao disposto no artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Primeiramente, importa frisar que o Acórdão n. 1715771, ora em reexame, assentou que, a teor do art. 84, XII, da Constituição Federal, a eleição dos requisitos para a concessão de indulto/comutação consiste em ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, a quem compete avaliar a conveniência e oportunidade da não execução da pena, não sendo possível ao julgador impor requisitos não expressamente previstos no decreto presidencial ou mesmo afastá-los, nem mesmo aplicar interpretação extensiva, o que configuraria invasão à competência exclusiva do Presidente da República. Nesse sentido, confirmou a decisão que concedeu indulto ao apenado, uma vez satisfeito o requisito previsto no artigo 5o do Decreto n. 11.302/2022, inexistindo qualquer situação impeditiva para o seu deferimento até 25.12.2022. No ponto, verifica-se que, no julgamento do RE 1450100, perante o Supremo Tribunal Federal, declarou-se, da mesma forma, que o “indulto coletivo comporta, em excepcionalíssimas hipóteses, revisão judicial. 4. O juízo de conveniência e oportunidade do indulto é exclusivo do Presidente da República. 5. O indulto não se vincula à determinada política criminal ou jurisprudência sobre aplicação da legislação penal.” No processo paradigma, acima referido, firmou-se a tese de julgamento no sentido de ser “constitucional o indulto natalino do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial n. 11.302, de 22/12/2022”. Confira-se a ementa do julgado: EMENTA Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Tema no 1267. Repercussão Geral reconhecida. Decreto do Presidente da República. Indulto Natalino. Limites constitucionais expressos e implícitos. Observância. Revisão judicial. Cabimento. Mérito do ato administrativo. Binômio conveniência e oportunidade. Ingresso vedado. Sistemáticas anteriores. Não vinculação. Reafirmação da jurisprudência. ADI 7390. Provimento negado. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pelo qual mantida a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais concessiva do indulto natalino do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, do então Chefe do Poder Executivo. II. Questão em discussão 2. Tema no 1267: “Constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”. III. Razões de decidir 3. O indulto coletivo comporta, em excepcionalíssimas hipóteses, revisão judicial. 4. O juízo de conveniência e oportunidade do indulto é exclusivo do Presidente da República. 5. O indulto não se vincula à determinada política criminal ou jurisprudência sobre aplicação da legislação penal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso Extraordinário não provido. 7. Tese de julgamento: “É constitucional o indulto natalino do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302, de 22/12/2022”. _________ Dispositivos relevantes citados: arts. 5o, XLIII, e 84, XII, da Constituição Federal. Jurisprudência relevante citada: ADI 7390, Relator Flávio Dino, j. 24-02-2025; ADI 2795 MC, Relator Maurício Corrêa, j. 08-05-2003; ADI 5874, Relator Luís Roberto Barroso, Relator p/Acórdão Alexandre de Moraes, j. 09-05-2019; ADPF 964, Relatora Rosa Weber, j. 10-05-2023. (RE 1450100, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 19-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n, DIVULG 22-05-2025 PUBLIC 23-05-2025) Destaca-se a parte dispositiva do voto do Relator, e. Ministro Flavio Dino, no citado julgado: Concluo, nesse contexto, que o indulto natalino do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, editado pelo então Chefe do Poder Executivo, encontra-se em harmonia ao texto constitucional, respeitados os limites formais e materiais, expressos e implícitos, exigidos à sua concessão, bem como contempla hipóteses devidamente autorizadas pelo ordenamento jurídico e moralmente admissíveis, de modo que proponho, em reafirmação da jurisprudência desta Casa, a fixação da seguinte tese de repercussão geral: É constitucional o indulto natalino do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302, de 2022. Nesse passo, uma vez que o julgado combatido está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, mantém-se o teor do acórdão proferido pela egrégia 3a Turma Criminal, devendo, então, os autos serem encaminhados à Presidência deste Tribunal de Justiça, que é o órgão competente para cumprir o disposto no art. 1.030 do CPC, no tocante ao processamento do recurso extraordinário. DISPOSITIVO Ante o exposto, observado o disposto no artigo 932, inciso, IV, “b”, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao agravo em execução, confirmando o Acórdão n. 1715771 e DETERMINO a remessa dos autos à Presidência do TJDFT, órgão competente para o cumprimento do disposto no art. 1.030 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator